Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS EIRELI-ME, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de INOVA PADRONIZAÇÕES EIRELI, julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustentou que haveria abuso da personalidade jurídica, em vista da não localização da empresa e seus responsáveis e que “a intenção dos sócios da Agravada é tão somente utilizar a empresa para aplicação de golpes”. No mesmo contexto, alegou que a inexistência de bens penhoráveis “nos leva a concluir a ocorrência de confusão patrimonial”. Por fim, justificou o pedido de inversão do ônus da prova e sob o argumento de que somente a executada poderia apresentar os documentos necessários à comprovação das alegadas fraudes. Requereu o a antecipação da tutela recursal “para que seja determinado a busca e bloqueio de bens passiveis de penhora no nome do sócio da empresa Agravada Wladmir Rezende Alves, CPF no XXX.XXX.XXX-XX e, seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, determinando o provimento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica”. Alternativamente, requereu seja deferida a inversão do ônus da prova. Preparo regular sob ID 35436235. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada acima identificada, argumentando que houve a realização de condutas fraudulentas para obstar o pagamento dos credores, como ocultação de bens. Afirmou, ainda, o desvio da função, sendo que o executado não foi localizado e houve o encerramento irregular das atividades (ID 77723318). O sócio foi citado por edital (ID 115867800), tendo a Curadoria apresentado manifestação (ID 116272163), alegando, em suma, a ausência de requisito para o acolhimento do incidente e utilizou-se da prerrogativa da negativa geral. É o relatório. Decido. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, indefiro o pedido, uma vez que compete a parte exequente demonstrar a ocorrência dos requisitos que possibilitam o acolhimento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Quanto a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 116272163 - Pág. 6), à parte exequente para observar que sequer foi realizado esse pedido pela Curadoria, logo prejudicada essa alegação. A relação mantida entre as partes não é relação de consumo, razão pela qual aplicável, no caso concreto, o artigo 50 do Código Civil, que estabelece, como requisitos, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial . Verifica-se nos autos que foram realizadas diligências nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Juízo, bem como diligências extrajudiciais, pela própria exequente, para a localização de bens penhoráveis, sem que qualquer uma delas lograsse êxito. Desta forma, restou demonstrado o esgotamento patrimonial da executada. A parte exequente afirma que a ausência de bens penhoráveis, indicando condutas fraudulentas como ocultação de bens, conjugadas com o encerramento irregular das atividades da executada, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, não ficou demonstrado qualquer fraude alegada, sendo que a ausência de pagamento ao credor, a não localização da parte autora ou, ainda, a baixa irregular, não demonstram o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, exigidos na legislação como requisitos para acolhimento do incidente. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Este é, inclusive, o enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, bem como o que está expressamente previsto no § 3o do art. 50 do Código Civil. Ademais, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros, o que não restou demonstrado nos autos. Com efeito, ao que tudo indica, houve, tão somente, o insucesso da atividade empresarial desenvolvida. E, neste aspecto, necessário salientar que: ''a criação teórica da pessoa jurídica foi um avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personaliade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para lesar credores. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio de autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido mero instrumento para fins fraudulentos por aqueles que a idealizaram, valendo-se dela para encobrir os ilícitos que propugnaram seus sócios ou administradores. Entendimento diverso conduziria, no limite, em termos práticos, ao fim da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, refresso histórico incompatível com a segurança jurídica e com o vigor da atividade econômica.'' (Embargos de divergência do RESP 1.306.553-SC - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). Necessário anotar, por fim, que não há que se falar em aplicação do disposto na Súmula 435 do STJ, pois ela não trata de desconsideração da personalidade, mas, sim, sobre o redirecionamento da execução fiscal à luz de regras próprias do Código Tributário Nacional. Assim, ausentes os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, indefiro o pedido.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil, in verbis: ““Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” A sua interpretação pela doutrina, em especial por Cezar Peluso (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 9. ed. Barueri: Manole, 2015, p. 53), indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres), lição essa consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. O Tribunal de origem consignou não existirem provas de atos intencionais dos sócios em fraudar terceiros nem confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio Frederic Rene Guernet . Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1672689/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) Nesse mesmo sentido, o escólio de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves Farias[1]: “O desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para outros sócios da empresa. A outro giro, a confusão patrimonial, que também é critério para efetivar a desconsideração, pode ser caracterizada em hipóteses diversas, nas quais o sócio utiliza o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais e vice-versa, atentando contra a separação das atividades entre empresa e sócio. É o que se convencionou chamar de comingling of funds, ou seja, promiscuidade de fundos, explicitando essa mistura patrimonial. Sem dúvida, é hipótese bastante comum, podendo ser muito bem exemplificada com casos envolvendo empresa controladora e empresa controlada.” Neste contexto, importa salientar que o agravante não apontou um único ato da sociedade que pudesse caracterizar o desvio da personalidade, limitando-se a conjecturar que não seria crível que a empresa não possua patrimônio e que, no seu entender, se destinaria somente a fraudar credores. Porém, não trouxe fatos outros ou prova da existência de credores que tivessem com seu crédito pendente de cobrança e em razão de transações induzidas por atos suspeitos. Quanto à alegada confusão patrimonial, melhor sorte não lhe socorre. Conforme expressa disposição legal, a confusão patrimonial é entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa (art. 50, §2o, I, do Código Civil). Desta forma, a mera ilação de que a inexistência de bens somente poderia decorrer de desvio de conduta dos sócios não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, quando falta respaldo em qualquer elemento de convicção carreado aos autos. Por fim, a inversão do ônus da prova pressupõe a dificuldade para o autor de cumprir o encargo e maior facilidade do réu para a prova de fato contrário. Contudo, o autor sequer apontou um único fato capaz de sugerir o abuso da personalidade jurídica ou a confusão patrimonial, de sorte que resta inviável a pretendida inversão, posto que sequer se conhece qual seria o objeto da prova. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson, Curso de Direito Civil: Teoria Geral. 12a.ed. Salvador: Jusposivm, 2014, p. 430